Tribunal: CARF
Processo: 10825.001670/2009-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.001670/2009-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.004 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2022
Recorrente
ANTONIO CARLOS DUARTE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
IRPF
-
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE (RRA).
Os rendimentos recebidos acumuladamente, para fins de incidência de IRPF,
devem respeitar o regime de competência, conforme decisão do STF no RE
614.406/RS.
IRPF - OMISSÃO DE RENDIMENTOS - PROCESSO JUDICIAL -
DEDUÇÃO DE HONORÁRIOS
Os valores pagos a título de honorários advocatícios e periciais, desde que
comprovados, podem ser deduzidos na DAA do montante recebido em ação
judicial, pois não configuram renda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para que se refaça os cálculos do lançamento do IRPF
mês a mês, sob regime de competência.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.001670/2009-40
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.004 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10825.001670/2009-40

Relatório

Do lançamento
Contra o contribuinte acima identificado foi emitida a notificação de lançamento
de fls. 31/35, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas, ano-calendário 2006, que
trata da omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, recebidos do Instituto Nacional do
Seguro Social, no valor de R$ 22.513,14, correspondente à diferença entre o valor informado na
DIRF (R$ 28.703,12) e o declarado (R$ 6.189,98).
Da impugnação
Cientificado do lançamento em 29/09/2009 (fl. 29), o contribuinte apresentou, em
21/10/2009, a impugnação de fls. 2/6, acompanhada dos documentos de fls. 7/28, abaixo
resumida.
No ano-calendário de 2006, foi concedido ao contribuinte aposentadoria requerida
em 2004. Portanto, o rendimento mencionado na notificação, no valor de R$ 28.703,12,
recebidos do INSS, referem-se aos anos de 2004, 2005 e 2006.
O rendimento relativo ao ano de 2006 perfaz o montante de R$ 12.189,98.
Abatidos os honorários advocatícios, de R$ 6.000,00, restou a ser declarado o valor de
R$ 6.189,98, valor este que consta na declaração de ajuste anual.
Quanto aos rendimentos considerados omitidos, trata-se de valor recebido de
forma acumulada, em razão de benefício previdenciário em atraso, não tendo ocorrido o fato
gerador do imposto de renda, uma vez que as rendas mensais do segurado se encontrariam
abaixo do limite de isenção.
Nos casos de rendimentos pagos acumuladamente, devem ser observados, para a
incidência do imposto de renda, os valores mensais e não o montante global obtido. Com esse
entendimento, inclusive a 2a Turma do STJ negou provimento ao recurso especial 1.075.700-RS
que pretendia a incidência do imposto sobre o total dos rendimentos.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
APOSENTADORIA.
Os rendimentos de aposentadoria recebidos acumuladamente no ano-calendário 2006
são tributados na fonte no mês de seu recebimento, sujeitando-se ao ajuste anual.
PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Os honorários advocatícios somente são dedutíveis dos rendimentos tributáveis quando
corresponderem a despesas com ação judicial necessárias ao recebimento dos
rendimentos acumulados, não podendo ser deduzidos quando incorridos em razão de
pedido administrativo.
Ciente do acórdão da DRJ em 15/04/2013, o(a) contribuinte, em 15/05/2013,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que:
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.004 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10825.001670/2009-40

a) inexistência de omissão - rendimentos de aposentadoria recebidos
acumuladamente de outros exercícios - o imposto deve ser calculado conforme julgamento do
Resp 1.118.429/SP
É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo.
Dos rendimentos recebidos acumuladamente
Trata-se de caso rendimentos recebidos acumuladamente (RRA) e da
divergência de interpretação do Fisco e dos contribuintes, referendados pelo Judiciário, em
relação a redação do artigo 12 da Lei no 7.713/98, sepultada pela decisão do Supremo Tribunal
Federal (STF) no âmbito do RE 614.406/RS, já adotada na jurisprudência deste CARF:

IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. Consoante decidido
pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543-B do CPC no âmbito do RE
614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser
calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas do imposto vigentes a cada mês de
referência (regime de competência). (Acórdão no 9202-003.695 - 27/01/2016)

Para a Receita Federal do Brasil (RFB), quando, por qualquer fato,
determinada pessoa física auferia rendimentos acumuladamente, provenientes do trabalho e de
benefícios previdenciários, dentre eles a aposentadoria, em detrimento ao pagamento mensal,
maneira usual, para fins de incidência do IRPF, adotar-se-ia o regime de caixa, tributando o
montante global, independentemente da divisão do valor total pelos meses em que as parcelas
seriam devidas.
Por óbvio, os contribuintes insurgiram-se em face de tal entendimento,
acionando o Poder Judiciário que, à luz dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade,
isonomia e da capacidade contributiva, a incidência do IRPF deve considerar as datas e alíquotas
vigentes em que de fato a verba seria devida, respeitando o regime de competência, já que não se
pode transferir o ônus tributário ao contribuinte pessoa física, por exemplo, por dificuldade
financeira da fonte pagadora.
Obviamente que tais decisões, até o RE 614.406/RS, sempre foram concedidas
individualmente aos contribuintes, gerando efeito entre as partes, jamais erga omnes. Contudo,
com a decisão da Suprema Corte, cabe a este CARF aplicar a ratio decidendi ali exposada.
Sobre o tema, leciona Hiromi Higuchi:

No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto na fonte incidirá sobre o
total dos rendimentos pagos no mês, inclusive sua atualização monetária e juros (art.
640 do RIR/99). O valor das despesas com ação judicial necessárias ao recebimento dos
rendimentos, inclusive com advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem
indenização, poderá ser deduzido para apurar a base de cálculo do imposto.
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.004 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10825.001670/2009-40

Além dos casos de pagamentos acumulados de salários de vários meses, por dificuldade
financeira da fonte pagadora, esse fato ocorre nas revisões judiciais de aluguéis
comerciais quando as diferenças mensais em litígio são depositadas à disposição da
justiça.
No caso de salários há injustiça porque a alíquota de 27,5% incidirá sobre salários
que isoladamente pagos estariam isentos do imposto. Há injustiça até na dedução
de dependentes.
O STJ vem, reiteradamente, decidindo que no cálculo do imposto incidente sobre
rendimentos pagos acumuladamente, devem ser levadas em consideração as
tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais rendimentos, nos
termos previstos no art. 521 do RIR (Decreto no 85.450/80).
A aparente antinomia desse dispositivo com o art. 12 da Lei no 7.713/88 se resolve pela
seguinte exegese: este último disciplina o momento da incidência; o outro, o modo de
calcular o imposto.
(...)
O STF declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no 7.713, de 1988, no RE
614.406/RS em repercussão geral. (grifos nossos)

A fundamentação do voto vencedor prolatado pelo Conselheiro Heitor de
Souza Lima Junior, no processo 10830.720626/201340, é precisa:

Com a devida vênia ao posicionamento esposado pela Relatora, ouso discordar no que
diz respeito à existência de vício material no lançamento e/ou de utilização de critério
jurídico equivocado, que levassem à necessidade de desconstituição integral do
lançamento, na forma proposta pelo Colegiado recorrido. Sem dúvida, reconhecese
aqui, em linha com o recorrido, que a matéria sob litígio foi objeto de análise recente
pelo STF, no âmbito do RE 614.406/RS, objeto de trânsito em julgado em 11/12/2014,
feito que teve sua repercussão geral previamente reconhecida (em 20 de outubro de
2010), obedecida assim a sistemática prevista no art. 543B do Código de Processo Civil
vigente. Obrigatória, assim, a observância, por parte dos Conselheiros deste CARF dos
ditames do Acórdão prolatado por aquela Suprema Corte em 23/10/2014, a partir de
previsão regimental contida no art. 62, §2o. do Anexo II do Regimento Interno deste
Conselho, aprovado pela Portaria MF no. 343, de 09 de junho de 2015. Reportando-me
a este último julgado vinculante, noto, porém, que, ali, se acordou, por maioria de votos,
em manter a decisão de piso do TRF4 acerca da inconstitucionalidade do art. 12 da Lei
no. 7.713, de 1988, devendo ocorrer, na forma ali determinada, a "incidência mensal
para o cálculo do imposto de renda correspondente à tabela progressiva vigente no
período mensal em que apurado o rendimento percebido a menor regime de
competência (...)", afastando-se assim o regime de caixa.
Todavia, de se ressaltar aqui também que em nenhum momento se cogita, no Acórdão,
de eventual cancelamento integral de lançamentos cuja apuração do imposto devido
tenha sido feita obedecendo o art. 12 da referida Lei no. 7.713, de 1988, notese, diploma
plenamente vigente na época em que efetuado o lançamento sob análise, o qual, ainda,
em meu entendimento, guarda, assim, plena observância ao disposto no art. 142 do
Código Tributário Nacional, não se estando destarte, diante de utilização de critério
jurídico equivocado ou vício material no lançamento efetuado.
A propósito, de se notar que os dispositivos legais que embasaram o lançamento,
constantes de efl. 21, em nenhum momento foram objeto de declaração de
inconstitucionalidade ou de decisão em sede de recurso repetitivo de caráter definitivo
que pudesse lhes afastar a aplicação ao caso in concretu.
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.004 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10825.001670/2009-40

Deflui daquela decisão da Suprema Corte, em meu entendimento, inclusive, o pleno
reconhecimento do surgimento da obrigação tributária que aqui se discute, ainda que em
montante diverso daquele apurado quando do lançamento, o qual, repita-se, obedeceu os
estritos ditames da legalidade à época da ação fiscal realizada. Da leitura do inteiro teor
do decisum do STF, é notório que, ainda que se tenha rejeitado o surgimento da
obrigação tributária somente no momento do recebimento financeiro pela pessoa física,
o que a faria mais gravosa, entende-se,ali, inequivocamente, que se mantém incólume a
obrigação tributária oriunda do recebimento dos valores acumulados pelo contribuinte
pessoa física, mas agora a ser calculada em momento pretérito, quando o contribuinte
fez jus à percepção dos rendimentos, de forma, assim, a restarem respeitados os
princípios da capacidade contributiva e isonomia.
Assim, com a devida vênia ao posicionamento esposado por alguns membros deste
Conselho, entendo que, a esta altura, ao se defender a exoneração integral do
lançamento, se estaria, inclusive, a contrariar as razões de decidir que embasam o
decisum vinculante, no qual, reitero, em nenhum momento, note-se, se cogita da
inexistência da obrigação tributária/incidência do Imposto sobre a Renda decorrente da
percepção de rendimentos tributáveis de forma acumulada.
Se, por um lado, manterse a tributação na forma do referido art. 12 da Lei no. 7.713, de
1988, conforme decidido de forma definitiva pelo STF, violaria a isonomia no que tange
aos que receberam as verbas devidas "em dia" e ali recolheram os tributos devidos,
exonerar o lançamento por completo a esta altura significaria estabelecer tratamento
antiisonômico (também em relação aos que também receberam em dia e recolheram
devidamente seus impostos), mas em favor daqueles que foram autuados e nada
recolheram ou recolheram valores muito inferiores aos devidos, o que deve, em meu
entendimento, também se rechaçar.
Assim, diante de tais motivos, voto no sentido de dar provimento ao Recurso da
Fazenda Nacional, no sentido de determinar a retificação do montante do crédito
tributário com a aplicação tanto das tabelas progressivas como das alíquotas vigentes à
época da aquisição dos rendimentos (meses em que foram apurados os rendimentos
percebidos a menor), ou seja, de acordo com o regime de competência.
Ainda, considerando que a desconstitituição do lançamento propugnada pelo Colegiado
a quo levou ao não exame de alegações constantes do Recurso Voluntário do
Contribuinte (mais especificamente quanto à isenção alegadamente aplicável aos
rendimentos recebidos), de se retornar o feito ao Colegiado de origem, para apreciação
das demais questões constantes do Recurso Voluntário

Assim, é necessário que se refaça os cálculos do lançamento do IRPF mês a mês,
sob regime de competência.
Omissão de rendimentos – honorários
É sabido que os gastos com advogados e despesas judiciais podem ser abatidos
dos valores recebidos em decorrência de ação judicial, pois, claro, não podem ser considerados
como renda do contribuinte.
Desta feita, o contribuinte deve informar como rendimento tributável, o valor
recebido, já abatido o valor pago a título de honorários advocatícios, constando tais valores na
relação de "Pagamentos e Doações Efetuados", informando o CPF e o valor pago aos
profissionais.
De acordo com o Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99, temos:

Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.004 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10825.001670/2009-40

Art. 718. O imposto incidente sobre os rendimentos tributáveis pagos em cumprimento
de decisão judicial será retido na fonte, quando for o caso, pela pessoa física ou jurídica
obrigada ao pagamento, no momento em que, por qualquer forma, o rendimento se torne
disponível para o beneficiário (Lei no 8.541, de 1992, art. 46).
§ 1o Fica dispensada a soma dos rendimentos pagos no mês, para aplicação da alíquota
correspondente, nos casos de (Lei no 8.541, de 1992, art. 46, § 1o):
I - juros e indenizações por lucros cessantes;
II - honorários advocatícios;
III - remuneração pela prestação de serviços no curso do processo judicial, tais como
serviços de engenheiro, médico, contador, leiloeiro, perito, assistente técnico, avaliador,
síndico, testamenteiro e liquidante.
§ 2o Quando se tratar de rendimento sujeito à aplicação da tabela progressiva, deverá ser
utilizada a tabela vigente no mês do pagamento (Lei no 8.541, de 1992, art. 46, § 2o).
§ 3o O imposto incidirá sobre o total dos rendimentos pagos, inclusive o rendimento
abonado pela instituição financeira depositária, no caso de o pagamento ser efetuado
mediante levantamento do depósito judicial.
Ainda, de acordo com a jurisprudência deste CARF, temos:

Numero do processo: 11080.721580/2013-79
Turma: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Jul 12 00:00:00 BRT 2016
Data da publicação: Wed Jul 27 00:00:00 BRT 2016
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2009
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECLAMATÓRIA TRABALHISTA O rendimento
tributável é o valor líquido mais imposto retido na fonte, deduzidas as despesas com
ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS E PERICIAIS Os honorários advocatícios e periciais devidamente
comprovados mediante documentação hábil e idônea podem ser deduzidos dos
rendimentos recebidos na ação judicial.
Numero da decisão: 2301-004.751
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os membros do
Colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso voluntário, nos termos
do voto do relator. João Bellini Júnior – Presidente e relator. Participaram da sessão de
julgamento os conselheiros: João Bellini Júnior (Presidente), Júlio César Vieira Gomes,
Alice Grecchi, Andrea Brose Adolfo, Fabio Piovesan Bozza, Marcela Brasil de Araújo
Nogueira (suplente), Gisa Barbosa Gambogi Neves e Amilcar Barca Teixeira Junior
(suplente).
Nome do relator: JOAO BELLINI JUNIOR

Em que pese a possibilidade de abatimento dos valores a título de honorários
advocatícios, vez que estes não correspondem a renda auferida pelo contribuinte, mantenho a
decisão de piso, vez que não restou comprovado que o montante fora pago no decurso do
processo judicial:

Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-007.004 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10825.001670/2009-40

Quanto à pretensão do impugnante de deduzir os honorários advocatícios de R$
6.000,00, conforme recibos de fls. 9/13, não há como acolhê-la, uma vez que, nos
termos do art. 12 da Lei n° 7.713/1988, já transcrito mais acima, somente são dedutíveis
as despesas com advogado incorridas em decorrência de processo judicial necessárias
ao recebimento dos rendimentos acumulados. Não é esse, todavia, o caso, visto que,
conforme se constata na Carta de Concessão/Memória de Cálculo de fls. 14/15, o
pagamento dos rendimentos se deu em razão de pedido administrativo, o que também se
confirma ao se analisar a DIRF (fl. 39) e os próprios recibos de pagamento de
honorários, os quais se referem a “serviços junto à Previdência Social”.

Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para que se refaça os cálculos do lançamento do IRPF mês a mês, sob regime
de competência.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 86
DF CARF MF
Original